Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA CNIB. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário.
2. “Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto”. (Acórdão 1284677, 07095917520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da executada e que todas restaram infrutíferas, caracterizando-se com situação excepcional na qual se permite que seja realizada a pesquisa.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada